Tribunal: STF
Processo: ARE 1307182
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO - Pretensão mandamental voltada à contabilização dos períodos correspondentes ao exercício das funções de Diretora de Escola e Supervisora de Ensino como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial, com a correspondente expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço - possibilidade em parte Inteligência do art. 40, § 5º, da CF/88 - A impetrante, enquanto professora readaptada, comprovou o exercício das funções de magistério, incluída a de assessoramento pedagógico Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF Limites da noção de efetivo exercício das funções de magistério Forma de cálculo da aposentadoria consoante o disposto no art. 40, § 3º, da CF/88 - Direito à integralidade dos proventos que decorre do disposto no art. 40, §1º, da CF/88 c.c. art. 6 o da Emenda Constitucional nº 41/2003 - Já o direito à paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava respaldo no art. 40, §8º, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 20/98, bem como nas normas de transição previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003 e art. 3º, parágrafo único, da EC nº 47/2005 - Situação da impetrante que lhe garante o direito à integralidade dos proventos, mas não o direito à paridade - Sentença de parcial concessão da ordem de segurança reformada em parte - Recursos, oficial, voluntário da Fazenda Estadual, desprovidos e recurso da impetrante parcialmente provido.” (eDOC 38 – ID: 5d9161fc, p. 2)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a servidora não possui direito à aposentadoria especial, sob o fundamento de que fora readaptada e não exerceu funções de magistério nem de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico, mas apenas de supervisora de ensino.



    Argumenta-se que a Constituição Federal exige, para efeitos de aposentadoria especial dos professores, a comprovação exclusiva de tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (eDOC 41 – ID: 62d8c4c6, p. 4).



    Alega-se que é imprescindível, para que se faça jus à aposentadoria especial do professor, que ele exerça exclusivamente as funções de magistério, direção, coordenação e assessoramento pedagógico, ainda que o professor seja readaptado (eDOC 41 – ID: 62d8c4c6, p. 6).



    No recurso extraordinário interposto por Cláudia Fernanda Inácio Sanches, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao cálculo dos proventos da aposentadoria mediante a aplicação da regra da paridade.



    Argumenta-se que o ÚNICO requisito para a percepção da aposentadoria com PARIDADE é que a FUTURA aposentadoria se dê nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 (...), que garantiu aos servidores que tenham ingressado no serviço público até a data de sua edição, em 19/12/2003, o direito à integralidade e à paridade (eDOC 42 – ID: 74134ae9, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem reconheceu o direito da servidora ao cômputo do tempo especial de serviço durante o período em que esteve readaptada, para fins de aposentadoria com o redutor da idade, diante da natureza das atividades exercidas pela professora. 



    Ato contínuo, consignou que, no caso, a parte possui direito à integralidade, mas não à paridade, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos previstos na Emenda Constitucional nº 47/2005 para esta última. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O servidor público possui regime de previdência próprio assegurado pelo art. 40 da Constituição Federal, o qual estipula, inclusive, um regime especial para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (...)



    Posteriormente, em 10.05.2006, os limites da noção de “tempo de efetivo exercício das funções de magistério” foram ampliados pela Lei Federal nº 11.301, que alterou o art. 67, §2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (...)



    Todavia, ao analisar a extensão da expressão “funções de magistério”, contida na Lei Federal nº 11.301/2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF, o Supremo Tribunal Federal concluiu por uma interpretação conforme para assentar que os professores que tenham exercido, ou estejam exercendo, os cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozariam do benefício da aposentadoria especial (...)



    Assim, neste caso em particular, diante das atividades exercidas pela professora, seja de Vice-Diretor de Escola ou de Supervisor de Ensino (e-fls. 24/25), mostra-se, em tese, viável a sua pretensão, pois possui o requisito essencial para a concessão da aposentadoria especial de magistério, qual seja o tempo de trabalho de 25 anos exercendo funções de magistério, com fulcro no artigo 40, § 5º, da Constituição da República c.c. art. 22, parágrafo único, II, da Lei nº 11.494/2007 (...)



    Outrossim, conforme se depreende do documento de identificação, a impetrante conta com 51 (cinquenta e um) anos de idade contando com 50 (cinquenta) anos na data do indeferimento do pedido administrativo (e-fl. 23) -, logo, cumpriu o requisito etário de 50 (cinquenta) anos, nos termos do art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da CF/88, fazendo jus à aposentadoria especial pleiteada. 



    Ademais, no tocante à aplicação do disposto no art. 6 o da Emenda Constitucional n. 41/20032 à forma de cálculo da aposentadoria especial, a impetrante, no momento em que solicitada a aposentadoria, além de preencher o quesito idade mínima, possuía o tempo de trabalho de 27 anos exercendo funções de magistério (fls. 24/25), bem como o mesmo tempo de contribuição (fl. 29), de modo a fazer jus à aposentadoria com proventos integrais. 



    Todavia, a despeito destas considerações iniciais quanto à possibilidade de se aposentar com proventos integrais - com base na última remuneração percebida pelo servidor na ativa -, o mesmo não se pode dizer em relação ao pretendido direito à paridade.



    A paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos não se confunde com o direito à integralidade dos proventos de aposentadoria. Aquela, prevista no art. 40, §8º, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 20/98, bem como nas regras de transição trazidas pela EC nº 41/2003 (art. 7º) e pela EC nº 47/2005 (art. 3º, parágrafo único), garantiu ao servidor inativo o direito aos mesmos reajustes remuneratórios concedidos ao pessoal ainda em atividade; já a quantificação dos proventos, no que se insere o direito à integralidade, encontra-se insculpida no art. 40, §§1º e 4º, da CF/88.



    Conclui-se, pois, que são direitos distintos, com diferentes efeitos e bases normativas, de modo que poderemos encontrar situações de (a) paridade sem integralidade dos proventos; (b) integralidade dos proventos sem paridade e, por fim, (c) paridade com integralidade dos proventos (a chamada paridade integral).



    No caso da impetrante, a sua situação jurídico-funcional corresponde exatamente ao quadro do item 'b'. 



    Isso porque, o direito de paridade remuneratória vigorou até o advento da EC nº 41/03, encontrando-se, até então, previsto no art. 40, §8º, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 20/98.



    (...)



    Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 41/2003, extirpou-se do texto constitucional tal garantia (art. 40. [...] §8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei), ficando, contudo, assegurado o direito adquirido daqueles que, até a data de publicação da emenda, tivessem preenchido os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria com base na lei então vigente (art. 7º, da EC nº 41/2003).



    (...)



    Esta mesma benesse ainda foi assegurada aos servidores que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, da EC nº 41/2003 e art. 3º, caput e parágrafo único, da EC nº 47/2005 (...)



    Ora, à data de expedição do documento destinado à aposentação da impetrante (15/04/2019, isto é, em momento posterior à EC nº 41/2003), em que pese o fato de ter ingressado no serviço público em momento anterior à 16.12.1998, ainda não havia preenchido os demais requisitos previstos em lei e que lhe garantiriam o direito à paridade.



    Em suma, nos termos desta fundamentação, a r. sentença de primeiro grau merece ser reformada em parte para reconhecer o direito da impetrante à aposentadoria com proventos integrais. 



    Por fim, com o fito de se evitar a oposição de aclaratórios, consigne-se ser descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (inclusive aqueles destinados à fase recursal art. 85, §11, do CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Enunciado nº 512, da Súmula do Excelso Pretório.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da impetrante, de modo a REFORMAR EM PARTE a r. sentença de primeiro grau para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à aposentadoria voluntária especial, com proventos integrais, restando, porém, improcedente o pedido relativo ao direito de paridade, mantido, no mais, o r. decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos” (eDOC 38 – ID: 5d9161fc)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à ausência de direito à paridade. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    No que se refere ao direito à contagem do tempo em que esteve readaptada como tempo especial para aposentadoria como professora, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, considerando-se que o Tribunal de origem compreendeu que a servidora exerceu, de fato, atividades de magistério, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao cômputo do período de readaptação do servidor para efeito de aposentadoria especial – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1360856 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO. PERÍODO EM QUE O PROFESSOR ESTEVE EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. Decisão agravada que está alinhada com a jurisprudência dominante do STF (ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Hipótese em para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca da validade do cômputo do período de readaptação do servidor para fins de aposentadoria especial de magistério, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 444595 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.03.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente